Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DÍVIDA QUITADA APÓS ACORDO. REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. "IN RE IPSA". CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistente o débito da autora/recorrida oriundo do contrato 0278/0073537411; confirmar a antecipação dos efeitos da tutela, tornando definitiva a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes SPC e SERASA em relação ao referido contrato, bem como condenar o banco recorrente no pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. O juízo de origem concluiu que a manutenção indevida da inscrição do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, é apta a ensejar a indenização por danos extrapatrimoniais.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que teria formalizado a comunicação de baixa do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes no dia seguinte a quitação da dívida e por isso não poderia lhe ser imputada qualquer responsabilidade. Defende que a recorrida não haveria comprovado o dano moral alegado, sendo que os fatos noticiados deveriam ser classificados como meros dissabores do cotidiano.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 49635014.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. A contenda instaurada na fase recursal cinge-se à discussão se os atos praticados pela recorrida são aptos a ensejar a indenização por danos morais.
9. Do contexto fático e probatório é possível constatar que mesmo após a quitação do débito, em 26/03/2019, o nome da recorrida não foi excluído dos órgãos de proteção SPC/SERASA, pois a retirada da negativação ocorreu apenas em 28/02/2023, após a determinação judicial ID. 49634981, ID. 49634984, ID. 49634988.
10. Conforme a inteligência do art.14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...) que, na hipótese, restou caracterizada pela manutenção da negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, após o pagamento do débito nos termos do acordo formalizado entre as partes.
11. Incontroverso que o pagamento da integralidade do débito ocorreu no dia 26/03/2019 (ID. 49634968/49634968), e que a respectiva negativação foi mantida, tendo sido excluída apenas em fevereiro de 2023. Portanto, a manutenção do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes revela-se indevida, tendo em vista que, na ocasião do pagamento, ainda que em atraso, o recorrente teria um prazo de 05 (cinco) dias para a devida regularização.
12. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Segundo o entendimento jurisprudencial a manutenção indevida da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito por si só é capaz de configurar dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrida em danos extrapatrimoniais. Senão vejamos: Acórdão 1729918, 07191385020228070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1682064, 07332170720228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes e é suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados, especialmente considerando o tempo em que o nome da recorrida permaneceu no cadastro.
14. Por último, destaco que, ao caso, aplica-se os artigos 14, 7o, parágrafo único e 25, § 1o, todos do CDC, os quais estabelecem a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de serviços e das empresas parceiras na cadeia de fornecimento, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, não havendo falar em exclusão da responsabilidade do recorrente.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.